Tribunal: TJMT
Processo: 0000297-23.1999.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N. 0000297-23.1999.8.11.0046
Vistos etc.
Tratam-se de 02 (dois) Recursos de Apelação interpostos pelo Banco do Brasil S.A. e por João Clemente Reimann e Outros em razão da sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara da Comarca de Comodoro, que julgou extinta a Ação de Execução, com fundamento no artigo 485, inciso III (Abandono da Causa), do CPC. Ao final, condenou o Banco do Brasil S.A. ao pagamento das custas processuais; todavia, o exonerou do pagamento dos honorários sucumbenciais.
O Banco do Brasil S.A. alegou que sempre demonstrou interesse no prosseguimento da demanda, que não há pedido expresso dos Apelados conforme determina o Verbete da Súmula do STJ n.o 240, bem como que não foi pessoalmente intimado para suprir a falta no prazo legal de 05 (cinco) dias.
Afirma que os últimos procuradores constituídos pelo Banco não foram cadastrados nos autos, o que contribuiu para a morosidade do andamento de alguns atos processuais.
No mais, afirma que deve prevalecer o princípio da primazia do julgamento do mérito, sobretudo porque o feito foi distribuído em 1995, não se podendo desprezar os atos já praticados.
Forte nesse argumento, pugnou pela nulidade da sentença com a remessa dos autos à instância de origem.
Por outro lado, João Clemente Reimann, Kenia Mery Willers Reimann e Maria Erminda Reimann recorreram do capítulo final da sentença que deixou de arbitrar os honorários de sucumbência, alegando que se trata de direito do seu patrono, o qual se dedicou na consecução da defesa dos atos processuais, despendendo tempo e empenho na elaboração das peças, de modo que não há justificativa para deixar de condenar a parte vencida ao pagamento de verba honorária não inferior a 10% do valor atualizado da causa.
Sem contrarrazões, embora intimados para o ato.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
É possível o julgamento monocrático do apelo, à luz do art. 1.011 c/c artigo 932, inciso II, alínea a, do CPC, pois a matéria questionada é de ordem processual, além de estar consolidada na jurisprudência do STJ.
Exsurge dos autos que, em 03/07/1995, a Instituição Bancária ajuizou a Ação de Execução em face dos mutuários com o escopo de receber o crédito no valor de R$ 2.684.248,26 (dois milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos), oriunda de Escritura Pública e Confissão e Assunção de Dívida com Garantia Pignoratícia e Hipotecária, vencida em 1.o/06/1994.
Recebida a inicial na Comarca de Pontes e Lacerda, o Juiz singular determinou a expedição do Mandado de Citação, Penhora e Avaliação, tendo fixado os honorários advocatícios para o caso de pronto pagamento. Referido ato foi cumprido por meio de Carta Precatória expedida para a Comarca de Santo Augusto/RS.
Citados, os devedores pugnaram pela suspensão do andamento processo devido à possibilidade de securitização da dívida; todavia, não obtiveram êxito.
Efetivada a penhora sobre os 14 (quatorze) imóveis dados em garantia hipotecária, os devedores ofereceram, em substituição da garantia da dívida, diversos títulos da Dívida Agrária, os quais não foram aceitos pelo Banco. Além disso, os mutuários opuseram Embargos à Execução.
No Juízo Deprecado - Comarca de Santo Augusto/RS – o Oficial de Justiça avaliou os imóveis penhorados.
A despeito disso, os casais Pedro Becker e Irasi Bildhauer Becker, Alirio Claudio Ludvig e Renata Ludvig, Nelson Blatt e Romilda Blatt, Sérgio Albino Hartmann e Alice Maria Hartmann arguiram a impenhorabilidade, respectivamente, de 07 (sete), 04 (quatro), 03 (três) e 02 (dois) imóveis, ou seja, de todos os bens que deram, de livre e espontânea vontade, em garantia da dívida.
O Juiz a quo do Juízo Deprecado afastou a arguição de impenhorabilidade acima mencionada e determinou a intimação do Banco para se manifestar acerca do Laudo de Avaliação. De seu turno, o Banco impugnou a avaliação feita pelo Oficial de Justiça e pleiteou a renovação do ato a ser cumprido por Expert do juízo, o que foi admitido, cujo avaliador nomeado apresentou o laudo logo em seguida.
Contra a decisão que rejeitou a arguição de impenhorabilidade, os mutuários, bem como os garantidores da dívida interpuseram o RAI n.o 197.119.449/1997 perante o TJRS, que manteve a decisão atacada.
Relativamente aos Embargos à Execução n.o 136/CI/1998, o Juiz da Comarca de Comodoro julgou parcialmente procedentes os pedidos dos devedores. Reconheceu a ilegalidade da capitalização dos juros e limitou os juros remuneratórios à taxa de 12% ao ano, calculados na forma simples. Quanto aos consectários da mora, admitiu o cálculo dos juros moratórios de 1% ao mês, da correção monetária pelo INPC e da multa contratual de 10%.
Referida sentença foi, parcialmente, modificada no segundo grau – RAC 2.332/2007 – de relatoria do Desembargador José Tadeu Cury.
A 1.a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça manteve a limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano, capitalizados mensalmente, reduziram os juros moratórios para 1% ao ano e excluíram o indexador de correção monetária do Pano Collor II (IPC de 84,32% em março/1990), substituindo-o pela variação do BTNF no percentual de 41,28% em março e abril/1990.
Determinada a retificação da dívida, o Contador do Juízo certificou que não dispõe de meios técnicos suficientes para liquidar o débito conforme a decisão judicial. Intimada, a Instituição Bancária pugnou pela concessão de 90 (noventa) dias para apresentar o cálculo de liquidação, tendo sinalizado positivamente quanto à quitação da dívida.
Tendo transcorrido o prazo acima mencionado, o Banco não trouxe qualquer manifestação acerca do valor atualizado da dívida.
Em seguida, foi expedida nova Carta Precatória para a Comarca de Santo Augusto/RS, a fim de proceder à atualização monetária das avaliações dos bens penhorados ou, havendo necessidade, de nova avaliação. Entretanto, o Banco credor não a retirou para remessa à Comarca Deprecada.
Além disso, ressoa dos autos que Hilton Antonio Heimann opôs os Embargos de Terceiros n.o 0002952-06.2015.8.11.0046, cujo fato foi certificado na Ação de Execução. De acordo com a certidão lançada em 12/02/2018, referido terceiro obteve êxito em suspender a prática de atos executórios atinentes aos imóveis registrados sob os números 6.819 e 1.373 do CRI de Comodoro (Fazenda Branca e Fazenda Siriema II); todavia, não há notícias sobre o seu resultado.
Retomando o curso da Ação de Execução, o Banco foi intimado, na pessoa do último advogado constituído nos autos – Dr. Adriano Athala de Oliveira Shcaira (OAB/MT 20495/A) – por meio do Diário da Justiça Eletrônico n.o 9951, publicado em 01/02/2017, para requerer o que de direito.
Considerando a inércia do advogado do Banco, conforme certidão lançada em 14/02/2017, este foi intimado por meio de Carta, cujo aviso de recebimento foi assinado em 26/12/2017, tendo se mantido silente.
No ano seguinte, ou seja, em 19/02/2018, o Banco compareceu nos autos requerendo a penhora eletrônica de R$ 4.116.657,56 (quatro milhões, cento e dezesseis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).
Isto é, pelo que se dessume, o credor desprezou todas as deliberações anteriores, atinentes à: (i) apresentação do cálculo analítico da liquidação da dívida, conforme acórdão proferido no RAC n.o 2.332/2007, e (ii) remessa da Carta Precatória expedida para a Comarca de Santo Augusto/RS, a fim de proceder a atualização monetária das avaliações dos bens penhorados.
Aliás, tal falta de atenção por parte dos causídicos que patrocinavam o Banco foi objeto do despacho proferido em 03/04/2018, no qual o Juiz a quo determinou o cumprimento, na íntegra, da sentença proferida nos Embargos à Execução e do respectivo acórdão substitutivo, bem como da Carta Precatória pendente de envio.
Ocorre que a deliberação acima mencionada não foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico, o que obstou o seu conhecimento pelos advogados do Banco. Na sequência, em 14/09/2018, foi prolatada a sentença recorrida declarando-se o abandono da causa.
Na hipótese dos autos, conquanto esteja evidente a completa negligência dos causídicos que patrocinaram e patrocinam a demanda, uma vez que há penhora efetivada nos autos da Execução, cumprida por meio de Carta Precatória na Comarca de Santo Augusto/RS, até o momento, o credor não adotou nenhuma providência concreta para atualizar o valor da dívida conforme o que ficou decidido nos Embargos à Execução, bem como de prosseguir com os atos de expropriação dos imóveis penhorados, ressalvados aqueles objeto dos Embargos de Terceiros n.o 0002952-06.2015.8.11.0046, há óbice intransponível para extingui a demanda por abandono de causa, face à ausência das intimações obrigatórias.
É sabido que o Juiz da instância singela pode decretar a extinção do processo com fulcro no artigo 485, III, do CPC, se o autor for intimado pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento (AR), bem como seu advogado via Diário da Justiça Eletrônico, para que promova o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como quando houver pedido expresso do réu citado validamente, conforme ocorre no caso concreto.
Essa é a inteligência do verbete 240 da Súmula do STJ, que tem a seguinte redação: “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.
No mesmo sentido, é a remansosa jurisprudência:
“A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono” (AgInt no REsp 1319780/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe
Conforme relatado linhas acima, os devedores foram citados, opuseram Embargos e obtiveram parcial êxito quanto à modificação de alguns consectários da normalidade e anormalidade contratual, de maneira que é indispensável o requerimento para a extinção da ação por abandono da causa.
Dito isso, embora a completa falta de zelo para o andamento do processo esteja latente aos olhos, compete a esta Relatora analisar apenas a matéria devolvida no apelo, que foi a extinção por abandono da causa, a qual não está configurada na espécie por não corresponder à completa atenção ao Verbete 240 da Súmula do STJ (necessário requerimento do réu).
Feitas essas considerações, dou provimento ao apelo para cassar a sentença e determinar a reabertura da instrução.
De conseguinte, julgo prejudicado o apelo interposto por João Clemente Reimann, Kenia Mery Willers Reimann e Maria Erminda Reimann
Considerando a reabertura da instrução, deixo de fixar honorários recursais.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de março de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora